Tribunal: TJSP
Processo: 1112908-86.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Improcedência – Recurso de fls. 2.129/2.233 que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida – Razões do apelo totalmente dissociadas do conteúdo da sentença – Violação ao princípio da dialeticidade – Exegese do art. 932, inc. III, c.c. art. 1.010, inc. III, ambos do CPC – Não conhecimento do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Improcedência – Recurso de fls. 2.129/2.233 que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida – Razões do apelo totalmente dissociadas do conteúdo da sentença – Violação ao princípio da dialeticidade – Exegese do art. 932, inc. III, c.c. art. 1.010, inc. III, ambos do CPC – Não conhecimento do recurso que se impõe – RECURSO NÃO CONHECIDO.